Tribunal: TJES
Processo: 5014026-66.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014026-66.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NEUSIR NASCIMENTO REIS
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PACOTE DE SERVIÇOS CONTRATADOS E NÃO DISPONIBILIZADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE 10% DO VALOR DA CONDENAÇÃO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimado, o recorrido apresentou contrarrazões (ID 5892126).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
TELEFÔNICA BRASIL S/A,
verifico que a recorrente sustenta, em síntese:
a)
que o recurso deve ser recebido em duplo efeito;
b)
a reforma da sentença
a quo
e a improcedência do pleito inicial;
c)
a ausência de falha na prestação dos serviços;
d)
que inexiste dano moral a ser indenizado ou, subsidiariamente, que o
quantum
indenizatório arbitrado seja reduzido;
e)
que inexiste dano material a ser ressarcido;
f)
o afastamento da multa em caso de descumprimento da obrigação de fazer.

Compulsando os autos observa-se a ausência de dano irreparável que justificasse a concessão do efeito suspensivo pleiteado pela recorrente, eis que não ficou demonstrado a presença de grave risco.

Destarte, os efeitos da sentença proferida pelo Juízo
a quo
não têm o condão de trazer graves prejuízos ao seu patrimônio, pois goza de uma excelente saúde financeira, razão pela qual deixo de atribuir o efeito suspensivo.

O cerne da presente lide prende-se a apurar quanto a falha na prestação do serviço por parte da recorrente.

Sem maiores delongas, verifica-se dos autos que a recorrida contratou plano de telefonia móvel, telefonia fixa, internet fixa e TV da recorrente, tendo adimplido com os valores mensais destes, todavia, só lhe foi disponibilizado o serviço de telefonia móvel. Verifica-se, também, que a recorrida não procedeu com o cancelamento diante de multa contratual.

Em sua sentença, o Juízo
a quo
entendeu pela parcial procedência do pleito inicial, de forma que condenou a aqui recorrente na restituição dos valores despendidos pela aqui recorrida e referentes aos serviços contratados e não disponibilizados. Ainda, arbitrou indenização por danos morais no importe de R$3.000,00 (três mil reais).

Sem maiores delongas, em que pese as alegações realizadas pela recorrente, entendo que a sentença proferida pelo Juízo
a quo
não carece de reforma.

Desse modo, estando patente que a situação só ocorreu por negligência e falha na prestação de serviço da recorrente, restou sobejamente caracterizado o ato ilícito perpetrado, o dano sofrido pelo recorrido (
in re ipsa
) e o nexo causal entre a conduta e o dano sofrido

Nesse cenário, é devida a indenização por danos morais nos parâmetros fixados pelo Juízo
a quo
, uma vez que o julgador ao fixar o
quantum
arbitrado na sentença obedeceu a razoabilidade, a proporcionalidade, a extensão do dano, o grau da culpa e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido, de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Por fim, tendo em vista que
a recorrida procedeu com o pagamento de valores e que estes foram cobrados de forma indevida, a condenação da recorrente
na competente restituição
, nos moldes arbitrados pelo
Juízo
a quo
, é medida impositiva.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença tal como proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)